Tribunal: TJES
Processo: 5001576-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Limitação de Juros
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001576-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARIANNY GONCALVES VELBERT
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001576-75.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ARIANNY GONÇALVES VELBERT

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 2257613, por meio da qual o MM Juiz de piso, no âmbito de “Ação Revisional de Contrato” ajuizada por Arianny Gonçalves Velbert Pacheco em desfavor do Banco Itaucard S/A, indeferiu o pedido liminar aduzido na peça de ingresso.

Em suas razões recursais (ID 42208350) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i) que celebrou com o Banco/Agravado contrato de Cédula de Crédito Bancário, no valor total de R$ 21.474,46 (vinte e um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), a serem pagos em 48 (quarenta e oito) prestações, com parcela inicial de R$ 739,87 (setecentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos);

(ii) que a instituição financeira desrespeitou a taxa de juros acordada na operação financeira, elevando, dessa forma, o valor da parcela mensal; e

(iii) que juntou aos autos do processo principal planilha de cálculos demonstrando que as taxas aplicadas na parcela são diferentes das taxas previstas no contrato.

O pedido liminar aduzido neste Agravo de Instrumento foi indeferido no âmbito da Decisão de ID 2287089.

Contrarrazões (ID 2395560) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 11 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo e. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida por conhecer de parte do agravo de instrumento, e nesta, negar provimento. É como voto

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001576-75.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ARIANNY GONÇALVES VELBERT

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 2257613, por meio da qual o MM Juiz de piso, no âmbito de “Ação Revisional de Contrato” ajuizada por Arianny Gonçalves Velbert Pacheco em desfavor do Banco Itaucard S/A, indeferiu o pedido liminar aduzido na peça de ingresso.

Em suas razões recursais (ID 42208350) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i) que celebrou com o Banco/Agravado contrato de Cédula de Crédito Bancário, no valor total de R$ 21.474,46 (vinte e um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), a serem pagos em 48 (quarenta e oito) prestações, com parcela inicial de R$ 739,87 (setecentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos);

(ii) que a instituição financeira desrespeitou a taxa de juros acordada na operação financeira, elevando, dessa forma, o valor da parcela mensal; e

(iii) que juntou aos autos do processo principal planilha de cálculos demonstrando que as taxas aplicadas na parcela são diferentes das taxas previstas no contrato.

Pois bem. No presente caso, a Agravante alega que nas parcelas mensais referentes ao contrato de empréstimo firmado com o Banco agravado este vem cobrando taxas de juros superiores àquelas previstas no próprio contrato, razão pela qual é devida a sua redução, em sede liminar.

Neste sentido, anexa aos autos os documentos de ID 2208353, sendo eles: (i) uma simulação de financiamento obtida no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil utilizando a taxa média de juros BACEN Série 25471; (ii) duas tabelas comparativas contendo valores financiados diversos e sem assinatura de um profissional; e (iii) três tabelas de simulação de financiamento sem origem definida.

Em meu sentir, tratam-se de documentos que não se prestam a comprovar que a instituição financeira vem cobrando da Agravante taxas de juros superiores às previstas no contrato entabulado entre as partes (ID 2208352).

Ademais, trata-se de matéria que demanda dilação probatória e exige parecer técnico contábil sobre a questão a fim de comprovar se, de fato, os juros praticados são superiores aos efetivamente contratados.

Em relação ao pedido de depósito judicial da parcela em seu valor integral, o mesmo não foi aduzido perante o MM Juiz de piso.

Conforme cediço, o âmbito da devolutividade do recurso de Agravo de Instrumento “limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387). O fato de tal matéria não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão revisor.

Trata-se, portanto, de inovação recursal, uma vez que tal argumento não foi levado à apreciação jurisdicional em nenhum momento anterior ao atual, razão pela qual deixo de conhecê-lo.

Face o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima destacados.

É como voto.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS SUPERIORES AOS CONTRATADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DA PARCELA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os documentos colacionados pela Agravante não se prestam a comprovar que a instituição financeira vem cobrando taxas de juros superiores às previstas no contrato entabulado entre as partes. 2. Matérias arguidas que não foram apreciadas pelo Magistrado singular no âmbito da decisão recorrida, o que obsta a sua análise por este Órgão revisor, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.